Tribunal: TJSP
Processo: 1004222-34.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL – IPTU – POSSIBILIDADE.
Base de cálculo do Imposto de Transmissão causa mortis e doação é o valor venal do imóvel, na data da transferência dos bens ou direitos, devidamente atualizados.
Impossível a utilização de atual valor de mercado. Afronta ao princípio da legalidade.
Sentença mantida.
Recurso oficial

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL – IPTU – POSSIBILIDADE.
Base de cálculo do Imposto de Transmissão causa mortis e doação é o valor venal do imóvel, na data da transferência dos bens ou direitos, devidamente atualizados.
Impossível a utilização de atual valor de mercado. Afronta ao princípio da legalidade.
Sentença mantida.
Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004222-34.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ANA CRISTINA PINTO RIBEIRO e CARLOS NEY PINTO
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1004222-34.2020.8.26.0053 -Voto no 36.207 JV
2
Apelação no 1004222-34.2020.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelada: Ana Cristina Pinto Ribeiro e Outro.
Juiz sentenciante: Luis Manuel Fonseca Pires.
Voto no 36.207
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO
VALOR VENAL IPTU POSSIBILIDADE.
Base de cálculo do Imposto de Transmissão causa
mortis e doação é o valor venal do imóvel, na data da
transferência dos bens ou direitos, devidamente
atualizados.
Impossível a utilização de atual valor de mercado.
Afronta ao princípio da legalidade.
Sentença mantida.
Recurso oficial desprovido.
Vistos.
Ana Cristina Pinto Ribeiro e Carlos Ney Pinto Ribeiro
impetraram mandado de segurança contra ato do Delegado Regional da
Delegacia Regional Tributaria da Capital do Estado de São Paulo, perante o
Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, aduzindo que os
imóveis em fração ideal foram adquiridos em inventário, e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1004222-34.2020.8.26.0053 -Voto no 36.207 JV
3
recolhimento do ITCMD deve ser procedido sobre o valor venal do imóvel
utilizado para fins de cálculo do IPTU e não sobre o valor de referência do
ITBI como pretende a autoridade impetrada. Assim, postula a concessão da
liminar e do writ para a convalidação dos valores recolhidos pela impetrante a
título de ITCMD.
A liminar foi deferida, fls.56/57.
A r. sentença de fls. 89/95, julgou procedente a ação,
concedendo a segurança.
Os autos subiram a este Tribunal de Justiça em face da
remessa necessária.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
A autoridade impetrada sustenta que a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações, é o valor de mercado do
bem, conforme previsto nos artigos 2o, inciso I, 9o e seu §1o e 13, inciso I, da
Lei Estadual 10.705/200.
A tese sustentada pelos impetrantes corresponde à previsão
contida no art. 38, do CTN, bem como do art. 9o, da Lei Estadual no
10.705/00, tanto que serve de base para os fins de cobrança do IPTU (art. 13,
inc. I). Pois, a razão de existir desses dispositivos é exatamente considerar
como critério de avaliação do bem, o valor lançado pela Administração
Pública.
Com efeito, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens e direitos transmitidos, sendo que para bens imóveis deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1004222-34.2020.8.26.0053 -Voto no 36.207 JV
4
considerado o mesmo valor que orienta a base de cálculo para o Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.
Ademais, registra-se que o ato praticado pela autoridade
coatora não tem o alcance pretendido, pois a alteração da base de cálculo
somente poderia ocorrer por lei, jamais por decreto regulamentar.
No mais, salienta-se que a jurisprudência reconhece tal
pretensão na forma imposta. Pois, “A norma administrativa ofende o
princípio da legalidade, pois a título de regulamentar dispositivo legal, a
Autoridade modificou administrativamente a base de cálculo estipulada pelo
artigo 13, I, da Lei Estadual no 10.705, de 28 de dezembro de 2000, a qual
estipula ser a fixado o do lançamento do imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana-IPTU, dando conteúdo ao disposto no artigo 9o, I, da
mesma lei estadual. A disciplina feita pelo legislador segue a norma
constitucional, pois esta atribuiu a ele a competência para instituir imposto
sobre a doação de quaisquer bens, e o legislador estadual tratou de escolher
como base de cálculo da doação de bem imóvel o valor do IPTU. O
administrador não poderia eleger critério diverso, pois isto contraria a
vontade do legislador estadual.” (in, Apelação Cível no 990.10.283105-1, 5a
Câmara de Direito Público, Des. Franco Cocuzza, j. dezembro de 2010)
Outrora, cita julgado que expressa com profundidade o tema
ora exposto, ao retratar que: “A Lei n.° 10.705/00, em consonância com o
citado diploma legal, estabelece em seu art. 9o que a base de cálculo do
imposto sobre transmissão causa mortis e doação é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou UFESPs (Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo). O §1° desse mesmo dispositivo esclarece
que valor venal é considerado como o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1004222-34.2020.8.26.0053 -Voto no 36.207 JV
5
O Regulamento do Imposto sobre a Transmissão Causa mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos (RITCMD), aprovado pelo Decreto Estadual n.°
46.655/02, ao tratar do tema de modo mais detalhado, consignou no artigo
16, inciso I, que a base de cálculo do imposto, em se tratando de imóvel
urbano, será não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.
A alteração introduzida em seu parágrafo único pelo DE n.°
55.002, de 9-11-2009, possibilitou a adoção, em se tratando de imóvel
urbano, do valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que
não inferior ao valor fixado para o lançamento do IPTU, tal como disposto
na alínea "a" do inciso I do art. 16, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o
caso.
Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança se
transmite aos herdeiros no momento da morte do autor da herança, quando
se tem por aberta a sucessão; nesse momento ocorre o fato gerador do
ITCMD, não alcançado pelas alterações posteriores. No caso, o fato gerador
ocorreu em 8-6-2009 (fls. 15) e não é alcançado pela alteração trazida pelo
DE n.° 55.002/09 de 9-11-2009, posterior a sua ocorrência. Não há razão
que autorize a incidência retroativa da norma sobre fatos geradores
passados, nos termos expressos taxativamente pelos incisos do art. 106 do
CTN, ainda mais quando venha em prejuízo do contribuinte. O juiz está
correto, anotado que neste momento não se analisa a legalidade da alteração
em relação aos fatos geradores posteriores.” (in, Apelação Cível no 0043471-
92.2009.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Des. Torres de Carvalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Remessa Necessária Cível no 1004222-34.2020.8.26.0053 -Voto no 36.207 JV
6
j. março de 2011)
Por consequência, extrai-se que a base de cálculo do tributo é
o valor venal do imóvel na data da realização do ato/contrato de doação,
devidamente atualizado. Pois, impossível a utilização de atual valor de
mercado, consubstanciando pela afronta ao princípio da legalidade.
Mister se faz necessário salientar que referido critério de
adoção do valor de referência do ITBI para cálculo de ITCMD já vinha, aliás,
consignado na Portaria CAT-15 de 06/02/03, ao estabelecer que a base de
cálculo do imposto há de ser aferida do carnê do IPTU, onde conste o valor
venal, relativo ao ano do óbito ou do ato de doação.
Como decorrência, é de ser mantida a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso oficial.
DANILO PANIZZA
Relator